Tribunal: TJMT
Processo: 1000429-86.2019.8.11.0038
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000429-86.2019.8.11.0038
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ANA TESSYA OLIVEIRA MOREIRA - CPF: 024.786.541-99 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE ARAPUTANGA - CNPJ: 15.023.914/0001-45 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE ARAPUTANGA - CNPJ: 15.023.914/0001-45 (REPRESENTANTE), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Ratificou o parecer oralmente, manifestando pelo desprovimento do recurso.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – DIREITO À SAÚDE – FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR– NECESSIDADE COMPROVADA POR INDICAÇÃO MÉDICA – MENOR ALÉRGICA A PROTEÍNA DO LEITE - PEDIDO ADMINISTRATIVO NÃO ATENDIDO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DO MUNICÍPIO – TESE DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E RESPONSABILIDADE DO ESTADO – DIREITO À SAÚDE – DEVER SOLIDÁRIO DO MUNICÍPIO – COMPETÊNCIA COMUM ATRIBUÍDA A TODOS OS ENTES PÚBLICOS – COMANDO CONSTITUCIONAL – LEGITIMIDADE E RESPONSABILIDADE EVIDENCIADA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Cumpre a todos os entes públicos, solidariamente, assegurar a todos os cidadãos o direito à saúde, conforme previsão constitucional do artigo 196.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça “o direito assegurado no artigo 196 da Constituição Federal tem amplo alcance, pois envolve princípios e direitos fundamentais, como dignidade da pessoa humana, vida e saúde, que podem ser concretizados por meio de diferentes atos, a exemplo do fornecimento de insumos (cadeira de rodas e de banho, fraldas geriátricas, leite especial, óculos), desde que prescritos por médico habilitado e com o intuito de proporcionar melhor qualidade de vida para o paciente”.

Diante da comprovação de que a criança foi diagnosticada com alergia a proteína do leite e necessita de suplemento alimentar, conforme recomendação médica, bem como diante da comprovação da hipossuficiência, por se tratar de pessoa carente assistida pela Defensoria Pública, de rigor a responsabilização do ente público para custear o necessário.

O direito à saúde e, por conseguinte, o direito à dignidade e à própria vida, é direito fundamental inerente a todo ser humano, de sorte que impõe aos entes federativos o dever de assegurar à sociedade um tratamento de saúde digno.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pelo Município contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão inicial e o condenou, solidariamente, com o Estado de Mato Grosso, conforme dispositivo que cito:

Isso posto,
RESOLVO O MÉRITO
– CPC, art. 269, I/NCPC, art. 487, I -, e
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado para:

-
DETERMINAR que as reclamadas, SOLIDARIAMENTE
, promovam a
entrega do suplemento alimentar NEOCATE LCP,
na forma descrita nos documentos médicos
,
sob pena de bloqueio de ativos/sequestro de valores ou qualquer outra medida idônea para o atendimento/implemento do direito – NCPC, art. 301 -, devendo a parte que apresentar este tipo de pedido juntar o orçamento especificado ou, se possível, a nota fiscal com a devida especificação dos serviços ou medicamentos, demonstrando de forma analítica o valor e os materiais utilizados na prestação do serviço judicial autorizado – CNGC, art. 1.319 -, assim como os dados pessoais e bancários necessários à expedição do alvará de levantamento, pois a constrição se dá através do sistema BACENJUD, com posterior transferência para a conta única do Poder Judiciário e a liberação do Sistema de Controle de Depósitos Judiciais – SISCONDJ – CNGC, art. 1.319, § 2o. Ademais, esclareço que, quando for obrigação de prestação continuada, a parte beneficiária deverá apresentar nova receita médica ou relatório médico periodicamente, fixando o mínimo de 6 (seis) meses para essa renovação/atualização ou prazo outro esclarecido/indicado por profissional médico como necessário à revisão do tratamento, considerada a natureza da enfermidade, sob pena de perda da eficácia da medida – CNGC, art. 1.320, caput.

O Município, nas razões do recurso, alegou que o tratamento indicado e requerido pela parte promovente é de responsabilidade do Estado de Mato Grosso, de modo que não é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda. Invocou os riscos inerentes à judicialização da saúde e direcionar as ações contra os municípios, bem como invocou o princípio da reserva do possível.

Ao final, requereu a improcedência da pretensão.

Houve apresentação de contrarrazões.

O Ministério Público que atua perante esta Turma Recursal, opinou pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença combatida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Afirma a promovente, que sua filha
Laura de Oliveira Tomazeli
,
nascida em 06/02/2019, foi diagnosticada com alergia a proteína do leite – CID R63.8, necessitando fazer uso do suplemento NEOCATE LCP.

Aduz que requereu o suplemento junto à secretaria municipal, contudo sem êxito. A peça inicial veio, acompanhada de diversos documentos médicos que determinam a utilização do referido suplemento.

O juízo
a quo
julgou procedente a demanda em razão do dever de implementação da saúde ser obrigação constitucional conjunta entre todos os entes da federação, contra o que se insurge o Município Recorrente, com o argumento de ilegitimidade passiva, divisão administrativa de atribuição relativas ao SUS e limitação de recursos ante o princípio da reserva do possível.

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser desprovido, uma vez que todos os requisitos mencionados estão devidamente satisfeitos no caso em julgamento, sobretudo por se tratar de tratamento recomendado por médico para amenizar a patologia da criança, sem recursos financeiros para tanto, inclusive assistida pela Defensoria pública.

Resta, pois, comprovada a recomendação médica, assim como resta comprovada a urgência que o caso requer e a situação de hipossuficiência.

No que se refere à responsabilidade do Município, nenhum reparo a fazer, uma vez que a prova produzida demonstra a moléstia que acomete a menor e a indicação do insumo – suplemento alimentar – como necessário para a manutenção da saúde.

Destaco que cumpre a todos os entes públicos, solidariamente, assegurar a todos os cidadãos o direito à saúde, conforme previsão constitucional do artigo 196.

Outrossim, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça “o direito assegurado no artigo 196 da Constituição Federal tem amplo alcance, pois envolve princípios e direitos fundamentais, como dignidade da pessoa humana, vida e saúde, que podem ser concretizados por meio de diferentes atos, a exemplo do fornecimento de insumos (cadeira de rodas e de banho, fraldas geriátricas, leite especial, óculos), desde que prescritos por médico habilitado e com o intuito de proporcionar melhor qualidade de vida para o paciente”.

Nesse sentido, cito jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. SAÚDE. PACIENTE COM TETRAPLEGIA. CADEIRA DE RODAS MOTORIZADA E GUINCHO ELÉTRICO PORTÁTIL. DIREITO.

1. Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma nele prevista (Enunciado Administrativo n. 3).

2. A Primeira Seção desta Corte de Justiça, ao julgar o REsp n. 1.657.156/RJ, consolidou o entendimento de que o poder público tem a obrigação de fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, desde que preenchidos cumulativamente determinados requisitos, os quais devem ser exigidos somente para os processos distribuídos após a conclusão do julgamento do recurso repetitivo, hipóteses dos autos.

3.
O direito assegurado no art. 196 da Constituição Federal tem amplo alcance, pois envolve princípios e direitos fundamentais, como dignidade da pessoa humana, vida e saúde, que podem ser concretizados por meio de diferentes atos, a exemplo do fornecimento de insumos (cadeira de rodas e de banho, fraldas geriátricas, leite especial, óculos), desde que prescritos por médico habilitado e com o intuito de proporcionar melhor qualidade de vida para o paciente.

4. Hipótese em que o profissional médico atestou a necessidade dos insumos pleiteados - (cadeira motorizada de rodas e guincho elétrico), tendo sido o paciente submetido a perícia técnica, cujo laudo ratificou a imprescindibilidade dos equipamentos para assegurar uma vida digna à parte autora e evitar o agravamento do seu quadro de saúde, que apresenta úlcera de pressão na região sacral, coccigea e trocantérica.

5. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp 1498607/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/12/2019, DJe 06/12/2019)

A tese de violação aos princípios orçamentários, reserva do possível e isonomia não se sustenta, uma vez que o direito à saúde e, via de consequência, o direito à vida se sobrepõe a qualquer outro, pois a vida é o princípio primeiro que dá fundamento ao princípio da dignidade da pessoa humana, uma vez que não há dignidade sem vida.

No que se refere aos honorários advocatícios, destaco a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do AR 1937 AgR, Relator(a): Min. GILMAR MENDES que reconhece a possibilidade de fixação de honorários advocatícios em favor da DEFENSORIA PÚBLICA ainda que atue contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertence, em virtude da autonomia funcional, administrativa e orçamentária que lhe foi conferida após as emendas constitucionais 45/2004, 74/2013 e 80/2014.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), nos termos do artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o item 2.14.5 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2021